Tribunal: TJMT
Processo: 1009296-76.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009296-76.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), LUCIMAR DIAS DA SILVA - CPF: 615.597.331-87 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), PIO JOSE DE ALMEIDA - CPF: 324.986.328-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA-
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA- REJEIÇÃO- CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA
- CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS - CONSUMIDOR QUE EFETUOU LIGAÇÃO CLANDESTINA E CONTINUOU A USUFRUIR DOS SERVIÇOS- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença em razão da citação por edital tendo em vista que foram esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte.

De acordo com o contexto probatório ficou comprovado que o consumidor mesmo após o corte no fornecimento de água continuou a usufruir dos serviços ante a ligação clandestina efetuada por ele, motivo pelo qual são devidos todos os valores cobrados pela concessionária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Pio José de Almeida contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente os pedidos veiculados na ação de cobrança proposta por Sanear- Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis.

Sustenta, preliminarmente, que a sentença deve ser anulada ante a ocorrência de nulidade da citação ocorrida por meio de edital sob o argumento que não foram esgotados todos os meios para localização do Apelante.

No mérito aduz que houve a cobrança indevida de tarifas após o corte no fornecimento do serviço ocorrido em 11/9/2018, mostrando-se ilegal o débito advindo após esta data.

Alega que ocorreu violação ao disposto na Lei Municipal n. 7.695/2013 a qual proíbe a cobrança de qualquer natureza após o corte de água.

Ao final pede o provimento do recurso para que seja anulada a sentença recorrida ou, subsidiariamente, que seja excluído do débito os valores cobrados após o corte do fornecimento de água.

O Apelado apresentou resposta ao recurso impugnando as razões do apelo e pedindo o desprovimento do apelo.

Instada a manifestar a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer ante a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

O Apelante, preliminarmente, pede que a sentença seja anulada sob o fundamento de que a citação por edital é nula na medida em que não foram esgotados todos os meios para citação da parte.

Pois bem. De acordo com os autos foi expedida carta de citação em 23/9/2019 a qual foi devolvida com a anotação “ausente” (ID n. 62453957).

Em seguida foi determinada a expedição de mandado de citação o qual não cumprido tendo em vista a não localização do requerido (ID n. 62453962).

Ante a não localização do requerido, o autor postulou pela realização de busca pelo sistema BACENJUD com vistas a obter novo endereço, ante o insucesso das buscas efetuadas junto a Energisa, Associação Comercial e industrial de Rondonópolis e a Rede Checkok- Serviços Inteligentes, empresa especializada em cadastro de pessoas físicas e jurídicas.

Sobre a citação por edital, de se destacar o previsto no artigo 256 do CPC, vejamos:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Na espécie, o Apelado demonstrou que efetuou diligenciou junto a outros órgãos com a finalidade de obter novo endereço do Apelante, não obtendo êxito.

Assim, diante o insucesso nas tentativas de citação pessoal, evidencia-se legítima a citação por edital formalizada nos autos.

Posto isso, rejeito a preliminar vindicada.

VOTO- MÉRITO

Ressai dos autos que Sanear – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis ajuizou ação de cobrança em face de Pio José da Silva, cobrando débito referente ao fornecimento de água no valor de R$ 6.513,61, referente ao período de 02/2017 a 01/2019.

O magistrado julgou procedente o pedido.

O Apelante nas razões do recurso aduz que não há razão para cobrança de tarifas mínimas geradas após a interrupção do fornecimento do serviço, requerendo que sejam extirpados do cálculo da dívida tais valores.

Com efeito, infere-se do conjunto probatório que após o corte efetuado pela concessionária fora constatado por meio de vistoria levada a cabo por meio da Ordem de Serviço n. 4589045 que o Recorrente havia feito a religação clandestina do hidrômetro e estava efetivamente consumindo água (ID n. 62453988).

Assim, os valores cobrados não se referem a tarifa mínima de manutenção e sim ao consumo aferido quando da fiscalização
in locu
, mostrando-se legal a cobrança efetuada.

Nesse sentido a jurisprudência de nossos tribunais:

Apelação cível. Consumidor. Tutela antecipada. Instalação de hidrômetro. Religação de água. Danos morais. Prescrição quinquenal de débitos cobrados. Repetição de indébito. Procedência parcial da postulação. Apela da ré. Prova dos autos que milita em desfavor da autora. Inadimplência original das contas de consuma. Justa causa para corte de consumo. Agir correto por parte da empresa. (...).
Débitos anteriores não adimplidos. Cobranças devidas. Ligação clandestina, efetuada pela autora. Abastecimento de água ao longo do tempo. Ausência de pagamento do bem da vida consumido. Taxa mínima. Aplicação. Validade da cobrança. Sumula 407, STJ. Pretensão de desconstituição destas que não se sustenta
. Prazo de prescrição de cobrança corretamente estabelecido na sentença. Posicionamento do STJ acerca do tema. Direito da empresa de cobrar consumo do período em questão que se reconhece. (...). Provimento do apelo. Reforma da sentença. Inversão das verbas de sucumbência. Honorários recursais. (TJ-RJ - APL: 01402750620148190001, Relator: Des(a). PEDRO FREIRE RAGUENET, Data de Julgamento: 23/07/2020, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2020)

Portanto, comprovado nos autos que durante todo o período houve o fornecimento do serviço, revela-se correto os valores cobrados pela Recorrida.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021